Tribunal: TJSP
Processo: 1033017-77.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – RECEBIMENTO DE CHAVES CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES REPUTADAS PELO LOCADOR COMO DEVIDAS – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL – PLAUSÍVEL O INDEFERIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE RECEBIMENTO DAS CHAVES – MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA PARA DEPÓSITO EM JUÍZO – REVELIA EM SEDE DE RECONVENÇÃO – INOCORRÊNCIA –

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – RECEBIMENTO DE CHAVES CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES REPUTADAS PELO LOCADOR COMO DEVIDAS – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL – PLAUSÍVEL O INDEFERIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE RECEBIMENTO DAS CHAVES – MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA PARA DEPÓSITO EM JUÍZO – REVELIA EM SEDE DE RECONVENÇÃO – INOCORRÊNCIA – DATA DA ENTRADA DAS CHAVES – MULTA PELA AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DAS CONTAS DE CONSUMO – EXIGÊNCIA DE DUAS GARANTIAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO LOCATIVO
- Não tendo o apelante cumprido com o comando judicial de emenda à inicial com relação ao valor pleiteado a título de multa, de rigor a manutenção do indeferimento parcial da reconvenção, já que este possuía os elementos necessários para a apresentação do valor pretendido já que já havia sido lavrado o termo de recebimento de chaves e não o fez.
- Tendo em vista que o eventual inadimplemento de obrigações contratuais não tem o condão de obstar a entrega das chaves do imóvel locado, por ser direito do locatário e, sendo certo que o recebimento desta não é obstativo à exigência das obrigações inadimplidas, deste pertinente ao momento em que o negócio jurídico se encontra, de rigor a manutenção da liminar concedida para o depósito das chaves do imóvel em Juízo.
- Afasta-se a alegação de revelia em sede de reconvenção, vez que a contestação fora apresentada dentro do prazo legal.
- Considerando que em 23.05.18 o locatário noticiou o interesse de devolver as chaves (vide fls. 61), não se verificando no contrato, ainda, qualquer prazo para comunicação prévia do interesse de devolver o bem, mas tão somente à cobrança de multa, tal como previsto na cláusula décima oitava (vide fls. 36) para o desfazimento do negócio jurídico antecipadamente, não há como afastar a data reconhecida pelo R. Juízo a quo para a rescisão contratual (23.05.18), vez que as negativas de agendamento de data para a realização da entrega de chaves após referido momento decorreu de exigências indevidas (entrega de documentos e exigência de supostos valores em aberto), razão pela qual fica mantida a r. sentença nesse particular.
- Levando em consideração as peculiaridades do presente (tempo pelo qual a ausência de transferência de titularidade da conta de consumo perdurou, a ausência de reflexos ao locador e o valor fixado contratualmente, qual seja, o valor de 3 locativos para cada mês de inadimplemento), plausível a manutenção do valor da multa reduzida pelo R. Juízo a quo para o valor de 3 meses de locativo (R$ 3.100,00), para todo o período de inadimplemento.
- Exigidas duas garantias simultaneamente fiança e caução, situação essa que não pode coexistir, deve prevalecer a fiança, primeira garantia mencionada no instrumento.
- Permitir que o locador receba os juros e correção monetária decorrente de atraso, seria o mesmo que admitir que este adote comportamento contraditório ('venire contra factum proprium'), na medida em que nada foi trazido aos autos para demonstrar que houve a tentativa anterior de recebimento de tais encargos anteriormente, situação essa que faz com que o locatário entenda que houve o perdão do atraso. Por isso, deixando o locador de agir oportunamente, deve assumir o ônus de sua incúria.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033017-77.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERICO
BARRETO BACELAR, são apelados PEDRO FREDERICO CRISTÓFARO DUARTE
FERNANDES, SUZANA CRISTOFARO DUARTE FERNANDES e NELSON JOSÉ
DUARTE FERNANDES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033017-77.2018.8.26.0002
APELANTE: ERICO BARRETO BACELAR
APELADO: PEDRO FREDERICO CRISTÓFARO DUARTE FERNANDES, NELSON JOSÉ
DUARTE FERNANDES E SUZANA CRISTOFARO DUARTE FERNANDES
COMARCA: CAPITAL- (12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. CAROLINA PEREIRA DE CASTRO
EMENTA
APELAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL RECEBIMENTO DE
CHAVES
CONDICIONADO
AO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
REPUTADAS
PELO
LOCADOR
COMO
DEVIDAS RECONVENÇÃO AUSÊNCIA DE EMENDA À
INICIAL PLAUSÍVEL O INDEFERIMENTO PARCIAL DOS
PEDIDOS

IMPOSSIBILIDADE
DE
NEGATIVA
DE
RECEBIMENTO DAS CHAVES
MANUTENÇÃO DA
LIMINAR CONCEDIDA PARA DEPÓSITO EM JUÍZO

REVELIA EM SEDE DE RECONVENÇÃO INOCORRÊNCIA
DATA DA ENTRADA DAS CHAVES
MULTA PELA
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DAS
CONTAS
DE
CONSUMO

EXIGÊNCIA
DE
DUAS
GARANTIAS CONTRATUAIS IMPOSSIBILIDADE JUROS
E CORREÇÃO PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO
LOCATIVO
- Não tendo o apelante cumprido com o comando judicial de
emenda à inicial com relação ao valor pleiteado a título de multa,
de rigor a manutenção do indeferimento parcial da reconvenção, já
que este possuía os elementos necessários para a apresentação do
valor pretendido já que já havia sido lavrado o termo de
recebimento de chaves e não o fez.
- Tendo em vista que o eventual inadimplemento de obrigações
contratuais não tem o condão de obstar a entrega das chaves do
imóvel locado, por ser direito do locatário e, sendo certo que o
recebimento desta não é obstativo à exigência das obrigações
inadimplidas, deste pertinente ao momento em que o negócio
jurídico se encontra, de rigor a manutenção da liminar concedida
para o depósito das chaves do imóvel em Juízo.
- Afasta-se a alegação de revelia em sede de reconvenção, vez que
a contestação fora apresentada dentro do prazo legal.
- Considerando que em 23.05.18 o locatário noticiou o interesse de
devolver as chaves (vide fls. 61), não se verificando no contrato,
ainda, qualquer prazo para comunicação prévia do interesse de
devolver o bem, mas tão somente à cobrança de multa, tal como
previsto na cláusula décima oitava (vide fls. 36) para o
desfazimento do negócio jurídico antecipadamente, não há como
afastar a data reconhecida pelo R. Juízo a quo para a rescisão
contratual (23.05.18), vez que as negativas de agendamento de
data para a realização da entrega de chaves após referido momento

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033017-77.2018.8.26.0002
decorreu de exigências indevidas (entrega de documentos e
exigência de supostos valores em aberto), razão pela qual fica
mantida a r. sentença nesse particular.
- Levando em consideração as peculiaridades do presente (tempo
pelo qual a ausência de transferência de titularidade da conta de
consumo perdurou, a ausência de reflexos ao locador e o valor
fixado contratualmente, qual seja, o valor de 3 locativos para cada
mês de inadimplemento), plausível a manutenção do valor da
multa reduzida pelo R. Juízo a quo para o valor de 3 meses de
locativo (R$ 3.100,00), para todo o período de inadimplemento.
- Exigidas duas garantias simultaneamente fiança e caução,
situação essa que não pode coexistir, deve prevalecer a fiança,
primeira garantia mencionada no instrumento.
- Permitir que o locador receba os juros e correção monetária
decorrente de atraso, seria o mesmo que admitir que este adote
comportamento contraditório ('venire contra factum proprium'), na
medida em que nada foi trazido aos autos para demonstrar que
houve a tentativa anterior de recebimento de tais encargos
anteriormente, situação essa que faz com que o locatário entenda
que houve o perdão do atraso. Por isso, deixando o locador de agir
oportunamente, deve assumir o ônus de sua incúria.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 293/294
e fls.326/334, cujos relatórios se adota, a primeira que julgou extinto o processo com relação
ao pedido de aplicação de multa mensal, condenando o reconvinte ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Já a segunda, julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial. Declarou a rescisão o contrato de locação a partir de
23/05/2018, bem como, a nulidade das cláusulas 15a e 18a do contrato. Por força da
sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 20% das custas, despesas e
honorários advocatícios, fixados no total de 10% do valor da causa, e condenou o réu ao
pagamento de 80% das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa. Julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE, ainda, o pedido reconvencional,
condenando o autor ao pagamento de multa contratual equivalente a três alugueis. Por força
da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 50% das custas, despesas e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, e condenou o réu ao
pagamento de 50% das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da condenação.
Entendeu a I. Magistrado a quo na primeira sentença, que deveria ser

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033017-77.2018.8.26.0002
indeferida a petição inicial quanto ao pedido de aplicação de multa mensal, formulado em
sede de reconvenção, vez que a partir da consignação das chaves estava cessado o dever
de pagar os locativos, não havendo que se falar em transferência da titularidade de contas.
No mais, destacou que não fora mencionado o valor da indenização pretendida o que não
era permitido. Assim, descumprida a diligência que lhe fora ordenada em relação à emenda
à inicial para indicação do valor, indeferiu a inicial da reconvenção nesse particular.
Na segunda sentença proferida, afirmou que deveria ser rejeitada a preliminar
de falta de interesse processual, já que o réu condicionava a rescisão do contrato à
realização de obras no imóvel. No mérito, reconheceu que era incontroversa a celebração do
contrato de locação entre as partes; o condicionamento da entrega das chaves à quitação de
todos os encargos contratuais incidentes sobre o imóvel. Asseverou que a devolução das
chaves era direito potestativo do locatário, sem prejuízo das sanções contratuais previstas
para a antecipação da rescisão, ainda que esteja em mora com o pagamento de aluguéis e
encargos, reconhecendo que ficou comprovado pelas mensagens de fls. 61 e 63 que o
locador estava condicionando o agendamento da entrega das chaves ao pagamento do valor
por ele apurado. Reputou como rescindido o contrato na data do dia 23.05.18 (data da
mensagem enviada pelo locatário), sendo devidos os locativos e demais encargos até
referida data. Quanto à multa, observou que apesar de ser esta devida em decorrência da
ausência de transferência da titularidade das contas de luz, era desproporcional e abusivo
para ela fixada, vez que superava o valor do débito principal. Destacou que o locador em vez
de exigir o cumprimento da obrigação após o término do prazo de 30 dias para a adoção das
providências, deixou transcorrer longos meses, pretendendo se beneficiar com a inércia do
locatário. Por isso, considerando os termos e a duração do contrato de locação, reduziu o
valor da multa para o equivalente a 3 meses de aluguel, principalmente porque o locador não
demonstrou qualquer prejuízo com a inexecução da obrigação. Quanto ao pedido de
declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê duas espécies de garantia (fiança e
caução), reconheceu a sua vedação, nos termos do art. 37, parágrafo único, da lei do
inquilinato e a ocorrência de tal situação, vez que fora exigida dos fiadores como reforço de
garantia das obrigações contratuais, caução de imóveis, ficando autorizada a sua averbação
na matrícula (cláusula 15a fls. 36). Afirmou que referida situação não importa em nulidade
de ambas, devendo prevalecer a primeira garantia, ou seja, a fiança. Por fim, refutou o pleito
indenizatório na seara moral, por entender que o descumprimento contratual não implicava
lesão e direito de personalidade. Quanto ao pleito reconvencional, reconheceu a procedência
do pedido de condenação do reconvindo ao pagamento da multa por infração contratual, já
que os documentos acostados aos autos provavam a transferência de titularidade da energia

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033017-77.2018.8.26.0002
elétrica não foi efetivada. Com relação à mora, reconheceu que não foi provada a mora do
pagamento de aluguéis, vez que os documentos juntados não permitiam concluir qual foi o
atraso relativo a cada aluguel, já que os pagamentos foram feitos por meio de transferência
bancária. Finalmente, considerou improcedente o pedido consistente na obrigação de fazer
de transferência da titularidade da conta, vez que rescindido o contrato.
Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.
Irresignado, o réu apelou (fls.346/362).
Aduziu o réu, em suma, que as r. sentenças comportam reforma. Requereu a
cassação da liminar concedida e a concessão do direito de levantamento dos valores
depositados nos autos, relativos à locação. Afirmou que os autores são revéis na
reconvenção, pois, apesar de terem apresentado sua defesa no dia 23/01/2019, foram
citados para se manifestarem com relação à reconvenção no dia 30/11/2018. Com relação à
r. sentença de fls. 293/294, que indeferiu parte da petição inicial da reconvenção observou
não ser plausível a exigência de apontamento do valor da multa, vez que a parte adversa
não havia informado em que momento e como havia sido dado cumprimento da obrigação
de transferência da conta. Relatou existir contradição na referida r. sentença, vez que apesar
da extinção da reconvenção, foi dado procedência à reconvenção em relação à multa. No
mais, afirmou não ser cabível aplicação de honorários sucumbenciais, uma vez que houve a
extinção sem julgamento de mérito. Com relação à r. sentença de mérito (fls. 326/334),
pleiteou que o contrato firmado entre as partes fosse considerado válido, bem como que as
multas fossem corretamente aplicadas, vez que não poderia ser considerado como
rescindido o contrato em data anterior ao do ajuizamento da demanda, já que naquele
referido momento o autor ainda se encontrava no imóvel. Saliento que era previsão
contratual expressa que para a entrega das chaves as obrigações contratuais deveriam estar
quitadas. Asseverou que as obrigações inadimplidas poderiam ser cobradas no bojo da
presente ação, bem como, que a obrigatoriedade de pagamento da multa, juros e correção
monetária e honorários fora avisada mensalmente.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033017-77.2018.8.26.0002
Trata-se de ação por meio da qual o locatário pretendia a rescisão do contrato
firmado entre as partes ao argumento de que o locador estava opondo óbice ao recebimento
das chaves do bem, ou seja, condicionando o recebimento destas ao cumprimento de
obrigações em aberto.
O locador, ora apelante, se insurgiu contra ao pleito ao argumento da
regularidade da conduta perpetrada, bem como, de que a comunicação para a entrega de
chaves fora feita somente em 05.06.18, razão pela qual a vistoria não seria feita antes de
05.07.18. Além disso, formulou pleito reconvencional por meio do qual pretendia o
recebimento do quanto devido referente aos juros e correção monetária decorrente dos
pagamentos dos locativos em atraso, o pagamento de multa decorrente da não transferência
das contas de consumo, cujo arbitramento deveria ser feito pelo R. Juízo, além da obrigação
de transferência das contas de consumo e da rescisão do contrato.
Pois bem.
De plano, não há como acolher os argumentos expendidos com relação à
primeira r. sentença prolata, que indeferiu parcialmente o pleito reconvencional, na
medida em que, tendo a parte expressamente apontado o período pelo qual a multa era
exigível, o cálculo da multa deveria se restringir a tal período e não ser arbitrada pelo Juízo,
principalmente quando já havia sido deferida liminar para depósito das chaves em Juízo
(vide fls. 255/256), tendo termo respectivo sido lavrado em 24.09.18, o que possibilitava o
cálculo por parte do recorrente, levando em consideração tal fato.
Desta forma, não tendo o apelante cumprido com o comando judicial de
emenda à inicial com relação ao valor pleiteado a título de multa, de rigor a manutenção do
indeferimento do pleito de plano, como feito no bojo da r. sentença de fls. 293/294. Tal
indeferimento não causa qualquer contradição com o fato de que no bojo da r.sentença que
julgou o mérito da demanda principal e do pleito reconvencional, a qual fixou valor para a
multa reduzindo aquela prevista contratualmente, pois o pedido de redução desta fora
formulado na petição inicial do feito principal, pelo ora apelado.
No que toca ao deferimento da tutela de urgência, oportuno observar que,
assim como ocorreu com relação à r. sentença de indeferiu parcialmente ao pleito

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033017-77.2018.8.26.0002
reconvencional, fora republicada em decorrência da incorreção do nome do advogado
lançada na publicação feita na época da prolação das r. decisões, razão pela qual, plausível
que a questão em comento seja analisada no bojo do presente.
Porém, não merece guarida o argumento expendido pelo apelante, no sentido
de que esta deveria ser cassada, na medida em que, conforme se infere dos documentos
colacionados aos autos, assim como, do bojo da própria peça de defesa apresentada pelo
recorrente, resta evidente que a entrega das chaves estava sendo condicionada à
comprovação e quitação dos locatícios e encargos decorrentes da locação, vide e-mail
copiado às fls.144, datado de 06.02.18, no qual o recorrente aduz:
“(...) Não recebi os comprovantes necessários para a entrega das chaves.
Fico no aguardo dos mesmos para agendar nova data para entrega das
chaves e vistoria e calcular os valores remanescentes do saldo de locação que houver
(...)”
Referida situação, aliás, pode ser constatada no e-mail subsequente o qual dá
conta de que o posicionamento do recorrente persistia nos mesmos termos (vide fls. 145
datado de 09.02.18).
Diante desse cenário, como bem ponderado pelo R. Juízo a quo, “A devolução
das chaves é direito potestativo do locatário, insculpido nos artigos 4o e 6o da Lei 8245/91,
sem prejuízo das sanções contratuais previstas para a antecipação da rescisão, ainda que
esteja em mora com o pagamento dos aluguéis e encargos”.
Assim, entendendo o recorrente que as obrigações contratuais não haviam sido
cumpridas a contento, cabia a ele adotar a medida judicial pertinente para que estas fossem
cumpridas e não se furtar ao recebimento das chaves por tal fundamento, ainda que o
parágrafo primeiro da cláusula primeira aponte que os três últimos comprovantes de quitação
de contas de consumo devam ser apresentados junto com a entrega das chaves, pois, como
dito, fere o direito potestativo do locatário.
Portanto, tendo em vista que o eventual inadimplemento de obrigações

PODER JUDICIÁRIO 8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033017-77.2018.8.26.0002
contratuais não tem o condão de obstar a entrega das chaves do imóvel locado, por ser
direito do locatário e, sendo certo que o recebimento desta não é obstativo à exigência das
obrigações inadimplidas, deste pertinente ao momento em que o negócio jurídico se
encontra, de rigor a manutenção da liminar concedida.
No que toca à alegação de revelia em sede de reconvenção a alegação do
apelante não se coaduna com a realidade dos fatos, pois, apesar de a reconvenção ter sido
apresentada no bojo da contestação em petição protocolada em 13.08.18, a intimação para
a apresentação em resposta ocorreu em 21.08.18, ao passo que a peça respectiva fora
apresentada em 31.08.18 (vide fls. 190/212), ou seja, dentro do prazo quinzenal para tanto,
previsto no art. 350, do CPC, não se caracterizando a revelia.
No que toca à data da entrega das chaves, conforme dito anteriormente, o
locador condicionou o recebimento das chaves à realização de reparos no imóvel, ao
pagamento de multas contratuais e à apresentação de comprovantes de pagamento dos
encargos, fato este que fora confessado em sede de contestação e que não pode ser
entendido como óbice para tanto.
Assim sendo, considerando que em 23.05.18 o locatário noticiou o interesse de
devolver as chaves (vide fls. 61), não se verificando no contrato, ainda, qualquer prazo para
comunicação prévia do interesse de devolver o bem, mas tão somente à cobrança de multa,
tal como previsto na cláusula décima oitava (vide fls. 36) para o desfazimento do negócio
jurídico antecipadamente, não há como afastar a data reconhecida pelo R. Juízo a quo para
a rescisão contratual (23.05.18), vez que as negativas de agendamento de data para a
realização da entrega de chaves após referido momento decorreu de exigências indevidas
(entrega de documentos e exigência de supostos valores em aberto), razão pela qual fica
mantida a r. sentença nesse particular.
Tampouco merece guarida o recurso quanto à validade das cláusulas
contratuais tais como expostas.
Isto porque, resta evidentemente desproporcional a multa prevista no
contrato firmado entre as partes para o caso de ausência de transferência da
titularidade das contas de luz, mormente quando considerada as peculiaridades do caso.

PODER JUDICIÁRIO 9
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033017-77.2018.8.26.0002
Observe-se que na cláusula décima sétima foi convencionado entre as partes o
prazo de 30 dias úteis para a transferência da titularidade da conta de consumo, prazo
contado da data da assinatura, sob pena de incidência da multa mensal prevista na cláusula
décima oitiva do instrumento, qual seja, do valor equivalente a 3 meses de aluguel.
A manutenção de tal valor, por óbvio, gera evidente enriquecimento ilícito por
parte do locador, que mesmo sem ter adotado qualquer providência no sentido de notificar a
parte contrária acerca do inadimplemento, poderia receber quantia correspondente a 48
meses de locativo (sendo 3 locativos por cada mês de descumprimento em locação que
perdurou por 16 meses), cada qual no valor de R$ 3.100,00, o que montaria o valor de R$
148.800,00 (valor singelo).
Neste contexto, oportuno destacar que não se verifica que o locador tenha
adotado qualquer medida com o fito de instar o locatário a realizar a transferência respectiva,
tampouco que a ausência da transferência em comenta tenha provocado qualquer reflexo ao
locador, que não a cobrança de valor de pequena monta estampado no documento de fls.
164 (R$ 186,37), razão pela qual não pode ser beneficiado pela sua inércia.
Desta forma, levando em consideração as peculiaridades do presente,
plausível a manutenção do valor da multa reduzida pelo R. Juízo a quo para o valor de 3
meses de locativo (R$ 3.100,00), para todo o período de inadimplemento.
Além disso, não há como afastar a declaração de nulidade parcial da
cláusula que prevê as garantias contratuais. Justifico.
O art. 37, da Lei 8.245/91, prevê as garantias que podem ser exigidas na
locação, porém, veda que mais de uma modalidade de garantia seja exigida num mesmo
contrato de locação.
In casu, conforme se infere das cláusulas décima quarta (fls. 35/36) e décima
quinta (fls. 36) foram exigidas duas garantias simultaneamente fiança e caução, situação
essa que não pode coexistir devendo prevalecer, nos termos em que decidido pelo R. Juízo
a quo a fiança, primeira garantia mencionada no instrumento.

PODER JUDICIÁRIO 10
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033017-77.2018.8.26.0002
Por outro lado, no que tange à alegação de pagamento dos locativos em
atraso, de fato, verifica-se que referida situação, na medida em que se colhe dos extratos
bancários trazidos pelo locatário que os depósitos referentes aos locativos foram feitos fora
da data aprazada entre as partes (vide fls. 175) vez que o depósito fora realizado no dia
10.07.17, ao passo que na cláusula segunda do instrumento convencionou-se que o
vencimento da obrigação locatícia seria até o dia 05 do mês subsequente do vencimento
(vide fls. 31).
Contudo, admitir que o ora recorrente receba os juros e correção monetária
decorrente de atraso, in casu, seria o mesmo que admitir que este adote comportamento
contraditório ('venire contra factum proprium'), na medida em que nada foi trazido aos
autos para demonstrar que houve a tentativa anterior de recebimento de tais encargos
anteriormente, mas que tenha restado frustrada referida tentativa em momento anterior ao
anúncio do interesse do recorrido no desfazimento do negócio jurídico, situação essa que faz
com que o locatário entenda que houve o perdão do atraso. Por isso, deixando o locador de
agir oportunamente, deve assumir o ônus de sua incúria.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão
pronunciada não merece ser reformada pelas razões do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, para ação principal e em
sede de reconvenção.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO 11
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033017-77.2018.8.26.0002